Tribunal: TJDFT
Processo: 0005753-42.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. “OCUPAÇÃO” IRREGULAR DE ÁREAS PÚBLICAS. SETOR COMERCIAL SUL. BENS DE USO COMUM DO POVO. NECESSIDADE DE DESAFETAÇÃO. LEI LOCAL No 754/1994. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. CONSELHO ESPECIAL. ADI No 50042. LEI COMPLEMENTAR No 998/2022. CRITÉRIOS QUE ATENDEM SATISFATORIAMENTE OS INTERESSES EM CAUSA. CONSEQUENCIALISMO. LINDB. ART. 20.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é devida a demolição de acessões físicas artificiais edificadas no Setor Comercial Sul do Plano Piloto, em áreas públicas objeto de tombamento.
2. Embora a primeira recorrente afirme que não construiu as acessões físicas aludidas, erigidas no imóvel, deixou de instruir os autos do processo com os elementos probatórios suficientes para subsidiar suas alegações. 2.1. Ademais, se a questão alusiva à ilegitimidade passiva já foi objeto de deliberação pelo Juízo singular e, se não houve a interposição do respectivo recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 522 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 está preclusa a oportunidade para propor nova deliberação a respeito desse tema.
3. A Portaria no 161, de 2 de agosto de 1990, expedida, à época, pelo Ministério de Estado de Educação e da Cultura, determinou a inscrição do Memorial Descritivo do Conjunto Urbanístico de Brasília no Livro Tombo Histórico, na matrícula no 532, de acordo com as regras previstas no art. 4o do Decreto-Lei no 25/1937. 3.1. As regras relativas à proteção do Conjunto Urbanístico de Brasília foram previstas na Portaria no 314, de 8 de outubro de 1992, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico nacional. 3.2. Para reforçar o tratamento do tema o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional editou ainda as normas previstas na Portaria no 166, de 11 de maio de 2016. 3.3. Na presente hipótese os elementos probatórios trazidos aos autos não demonstraram, de modo satisfatório, que tenha havido ofensa às regras aludidas. Dito de outro modo, não foi evidenciado que as acessões físicas supostamente erigidas pelos demandados teriam desvirtuado a concepção urbanística do Plano Piloto.
4. Independentemente de haver, ou não, violação ao conceito urbanístico do Plano Piloto, a apropriação indevida de áreas públicas é motivo suficiente para ensejar a demolição das acessões físicas eventualmente erigidas, de acordo com a normas prevista no art. 123, § 4o, inc. II, em composição com a norma prevista no art. 124, inc. V, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
5. O Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI no 50042, declarou a inconstitucionalidade das normas previstas na Lei Local no 754/1994, por ofensa ao conteúdo normativo previsto no art. 51 da Lei Orgânica do Distrito Federal, destacandoe a necessidade, quando e se o caso, de desafetação de bens de uso comum do povo para sua utilização exclusiva por particular. 5.1. Após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Local no 754/1994 o tema relativo à possibilidade de regularização das mencionadas “ocupações” de logradouros públicos localizados no Setor Comercial Sul de Brasília passou a ser tratado pela Lei Complementar no 766/2008. O diploma legislativo em questão, no entanto, foi revogado pela Lei Complementar no 988/2022. 5.2. A Lei Complementar no 998/2022 permite o uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul – CLS, do Setor de Habitações Coletivas – SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto – RA I, por concessão de uso onerosa, com a devida observância à concepção urbanística de Brasília e ao conteúdo da norma prevista no art. 48 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. Não houve até o presente momento a declaração de inconstitucionalidade das normas previstas na Lei Complementar no 998/2022. 6.1. Ademais, não está suficientemente demonstrado que a celebração dos negócios jurídicos de concessão de uso das mencionadas áreas impeça sua utilização pela população local, exatamente à vista dos critérios estabelecidos no mencionado diploma normativo, que permitem, por exemplo, a livre circulação de pedestres. 6.2. Esse contexto denota que deve ser mantida a determinação, proferida pelo Juízo singular, de demolição das acessões físicas erigidas pelos réus nos logradouros públicos da Quadra 409 do Setor Comercial Sul, desde que não tenha havido, com a observância dos critérios previstos na Lei Complementar no 998/2022, a regularização das “ocupações” diante do órgão gestor do planejamento urbano e territorial do Distrito Federal. 6.3. A solução jurídica agora exposta, harmoniza-se com o conteúdo normativo previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, pois a presente hipótese cuida de situação já consolidada que exige o exame cauteloso dos interesses em causa, satisfatoriamente atendidos com a edição da já mencionada Lei no 998/2022. 6.4. Isso não obstante os dados factuais trazidos aos autos não são suficientes para esclarecer se as ocupações foram regularizadas de acordo com a norma prevista no art. 11 da Lei Complementar no 998/2022, circunstância que impede o julgamento de parcial provimento dos presentes recursos.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.